Tribunal: TJES
Processo: 5001141-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001141-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL:

Eminentes Pares, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, afiro, de plano, a litispendência parcial, por constatar que a alegação de excesso de prazo - seja com relação a todo o lapso temporal de trâmite da ação originária, seja com relação ao lapso temporal decorrido para fins de produção de prova pericial - é invariavelmente deduzida pelo impetrante, como se pode aferir dos autos do HC n. 50120735120228080000, tratando-se de matéria recentemente deslindada nesta Corte, em sede de cognição sumária, e que será avaliada em sede meritória em momento processual oportuno, quando do julgamento daqueles autos.

O conteúdo do parecer favorável exarado pelo
Parquet
junto aos autos originários já fora informado pelo impetrante no sobredito Habeas Corpus ajuizado em data pretérita, deduzindo-se a igual pretensão de que a influência desta manifestação seja determinante para análise e reconhecimento da juridicidade das argumentações expostas em favor do paciente.

À luz do exposto
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO E DE INFLUÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PARA FINS DE DESLINDE FAVORÁVEL, e é como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

VOTO – MÉRITO QUANTO AO PEDIDO SUBSISTENTE:

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MUQUI/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 00004171120218080036, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente em razão da denunciada prática de duplo homicídio mediante emboscada, e em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto.

No que se refere a decisão originária que teve o condão de manter a prisão preventiva em desfavor do paciente, não vejo como reconhecer a ausência de juridicidade em seu conteúdo, haja vista que:
1.
Dos
06 (seis) Habeas Corpus já impetrados em favor do paciente, temos que alguns foram julgados prejudicados;
em outro
fora reconhecida a litispendência,
tendo este
sodalício decidido pela manutenção da prisão do paciente naqueles em que
a tese articulada fora deslindada
, tudo diante do caso concreto
1
;

2.
À luz da ausência de alteração fática - conclusão pertinente, diante do que se consolidou nos autos originários até então -, realmente não há motivos para fins de consolidação de reflexão jurídica diversa que possa ensejar a soltura do paciente;
3.
O juízo utilizou-se da autorizada fundamentação per relationem para reafirmar que a custódia cautelar se revela necessária, no caso concreto, para fins de preservação da ordem pública;
4.
A medida cautelar de prisão se consolida, dentre outros, à luz de indícios de autoria quanto aos delitos imputados, decorrentes de provas colhidas na fase policial e em juízo, e não estando presentes nestes autos a prova colhida na esfera judicial, impossível infirmar a decisão emanada do juízo originário, reputando-a como nula, desproporcional ou desarrazoada.

Registro que, como já decidido em Corte de Superposição,
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”. Relembro que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do Decreto preventivo, entende a Suprema Corte
[...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

In casu, repita-se, devidamente fundamentada a decisão que norteou a manutenção da prisão, entendo que não há que se falar e aplicação de outras medidas cautelares.

À luz de tais considerações, na parte conhecida
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
HC n. 002294550202180800000; HC N. 00205829020218080000; HC. 50063159120228080000;

HC N. 0026268-63.2021.8.08.0000: Ordem denegada.
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Data de Julgamento: 26/01/2022
);

HC.
50013350420228080000, julgado em 25/08/2022,
nestes termos:

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO. PLEITO PREJUDICADO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 5. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 6. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE. 7. ACESSO ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO APLICAÇÃO. 8. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta das condutas e periculosidade do agente.
2
. Inviável

o argumento de ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.

Não há que se falar em

excesso de prazo, vez que, em acompanhamento as informações prestadas pela douta autoridade coatora, é possível verificar que já foram realizadas as

audiências de instrução e julgamento nas datas de 09/02/2022 e 11/03/2022.

4.
Quanto a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Inaplicáveis medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
6
.

Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

7.
O direito de acesso aos autos não é ilimitado, na medida em que à defesa deve-se franquear o conhecimento dos elementos já documentados nos autos, do modo que as diligências ainda em andamento podem ser reservadas as autoridades investigantes.

8.
Ordem denegada.

HC N. 50120735120228080000.

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

A
CÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL ACOLHIDA – MÉRITO: HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – JURIDICIDADE DA DECISÃO ORIGINÁRIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – DENEGADA A ORDEM NESTA PARTE.

1.
Da preliminar de litispendência parcial:

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, fora aferida de plano a litispendência parcial no caso concreto, diante da constatação de que a alegação de excesso de prazo - seja com relação a todo o lapso temporal de trâmite da ação originária, seja com relação ao lapso temporal decorrido para fins de produção de prova pericial – é invariavelmente deduzida, como se pode aferir dos autos do HC n. 50120735120228080000, tratando-se de matéria recentemente deslindada nesta Corte, em sede de cognição sumária, e que será avaliada em sede meritória em momento processual oportuno, quando do julgamento daqueles autos.

O conteúdo do parecer favorável exarado pelo
Parquet
junto aos autos originários igualmente já fora informado pelo impetrante no sobredito Habeas Corpus, ajuizado em data pretérita, deduzindo-se a igual pretensão de que a influência desta manifestação seja determinante para análise e reconhecimento da juridicidade das argumentações expostas em favor do paciente. Pedidos não conhecidos.

2.

No que se refere a decisão originária que teve o condão de manter a prisão preventiva em desfavor do paciente, não se vislumbrou ausência de juridicidade em seu conteúdo, haja vista que:
A
.
Dos
06 (seis) Habeas Corpus já impetrados em favor do paciente, temos que alguns foram julgados prejudicados;
em outro
fora reconhecida a litispendência,
tendo este
sodalício decidido pela manutenção da prisão do paciente naqueles em que
a tese articulada fora deslindada
, tudo diante do caso concreto;
B
.
À luz da ausência de alteração fática - conclusão pertinente, diante do que se consolidou nos autos originários até então -, realmente não há motivos para fins de consolidação de reflexão jurídica diversa que possa ensejar a soltura do paciente;
C
.
O juízo utilizou-se da autorizada fundamentação per relationem para reafirmar que a custódia cautelar se revela necessária, no caso concreto, para fins de preservação da ordem pública;
D
.
A medida cautelar de prisão se consolida, dentre outros, à luz de indícios de autoria quanto aos delitos imputados, decorrentes de provas colhidas na fase policial e em juízo, e não estando presentes nestes autos a prova colhida na esfera judicial, impossível infirmar a decisão emanada do juízo originário, reputando-a como nula, desproporcional ou desarrazoada.

Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL E, NO MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR